Tribunal: TJBA
Processo: 8035858-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035858-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARINALVA MOTA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou manifestação apresentada pelo Agravante, sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas, por entender tratar-se de nova impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante alegou tratar-se de simples impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, não sujeita a preparo, e apontou nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação sobre os referidos cálculos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manifestação apresentada pelo agravante deve ser recebida como impugnação aos cálculos, e, portanto, dispensada de recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir

A impugnação anterior ao cumprimento de sentença já havia sido julgada em 2018.

A nova manifestação restringiu-se a contestar os cálculos atualizados apresentados pela parte exequente.

Impugnação aos cálculos não exige o recolhimento de custas, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

O indeferimento pelo juízo de origem representou erro material, ensejando reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciada a impugnação aos cálculos de ID’s 406047812, 406052369 e 406052370.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença não exige o recolhimento de custas processuais. 2. Configura nulidade o indeferimento de sua apreciação por esse fundamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 523, §1º, e 525.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8007074-22.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 27.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035858-67.2025.8.05.0000, oriundos da 2º Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada MARINALVA MOTA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA